Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706898-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ANDRE RODRIGUES GOMES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CAMILLY PAMELLA NASCIMENTO DA VEIGA D E C I S Ã O A defesa de ANDRÉ RODRIGUES GOMES apresenta embargos de declaração no ID 68766022 e no ID 68767965. Em atenção ao princípio da singularidade, somente é possível conhecer de um recurso, sendo considerando, para esses fins, a primeira peça protocolada; qual seja, a de ID 68766022. Desse modo, não conheço do recurso (peça) de ID 68767965. Intime-se. Após, ao Ministério Público para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 68766022. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 18:50:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator